Tribunal: TJSP
Processo: 1004224-96.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Comodato verbal alegado. Autores que demonstraram a titularidade do imóvel, por meio de documentação idônea com reconhecimento de firma à data dos fatos. Construção de salão na frente do imóvel, utilizada pela Igreja, demonstrada pela prova testemunhal e também por documentos da própria Igreja, que locava o local.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Comodato verbal alegado. Autores que demonstraram a titularidade do imóvel, por meio de documentação idônea com reconhecimento de firma à data dos fatos. Construção de salão na frente do imóvel, utilizada pela Igreja, demonstrada pela prova testemunhal e também por documentos da própria Igreja, que locava o local. Transformação do local em filial, com direção do autor, então pastor. Doação do imóvel à Igreja não demonstrada. Conjunto probatório existente que confirma a existência de comodato verbal. Esbulho caracterizado, após recebimento de notificação para desocupação. Sentença reformada. Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004224-
96.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes EDVAN ABILIO DA
ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVANA LINDALVA DA ROCHA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL VIDA COM DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1004224-96.2017.8.26.0606
Comarca: 4a Vara Cível Suzano
Apelantes: Edvan Abilio da Rocha e Silvana Lindalva da Rocha
Apelada: Igreja Evangélica Pentecostal Vida Com Deus
Voto no 18.536
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de
improcedência.
Comodato
verbal
alegado.
Autores
que
demonstraram a titularidade do imóvel, por meio de documentação
idônea com reconhecimento de firma à data dos fatos. Construção
de salão na frente do imóvel, utilizada pela Igreja, demonstrada
pela prova testemunhal e também por documentos da própria
Igreja, que locava o local. Transformação do local em filial, com
direção do autor, então pastor. Doação do imóvel à Igreja não
demonstrada. Conjunto probatório existente que confirma a
existência de comodato verbal. Esbulho caracterizado, após
recebimento
de
notificação
para
desocupação.
Sentença
reformada. Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa. Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 316/321, que, em ação de
reintegração de posse, ajuizada por Edvan Abilio da Rocha e
Silvana Lindalva da Rocha em face de Igreja Evangélica
Pentecostal Vida Com Deus, julgou improcedente o pedido inicial,
nos termos do art. 487, I, do CPC. Sucumbentes os autores foram
condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, arbitrados em R$2.500,00, observados os
termos da gratuidade da justiça.
Os
autores,
inconformados,
apelam
(fls.
323/330).
Alegam, em síntese, que a apelada, em defesa,
confirmou que o imóvel foi cedido a título gratuito (fls. 108/110), para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
3
depois afirmar que os apelantes jamais entraram na posse do imóvel
e haveria falta de prova da prévia posse.
Asseveram, no mais, que são os verdadeiros
adquirentes do imóvel em agosto de 2004, conforme faz prova,
inclusive, a recente escritura de compra e venda juntada a fls.
246/259. E que sempre ali residiram de agosto de 2004 até janeiro de
2016, data em que o bem foi emprestado por prazo indeterminado e
que solicitada a desocupação voluntária do bem, houve recusa e,
portanto, esbulho.
Requerem, por fim, o provimento do recurso,
com a procedência do pedido de reintegração, com a condenação da
ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de seu patrono.
O recurso é tempestivo.
Os apelantes são beneficiários da gratuidade
da justiça (fl. 92).
A ré, em contrarrazões, requer seja negado
provimento ao recurso, com manutenção da r. sentença (fls. 337/342).
A apelação foi recebida em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de ação possessória ajuizada para
obter a restituição de imóvel aos autores, ao argumento de que o bem
foi cedido gratuitamente em comodato verbal à ré.
A ré, em defesa, afirma que recebeu o bem dos
autores a título de doação, para em seguida afirmar ter adquirido o
bem, arcando com o seu pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
4
A r. sentença julgou improcedente o pedido e
merece reforma, pelo que se segue.
Como se sabe, “o possuidor tem direito de ser
mantido na posse, em caso de turbação, e restituído, no caso de
esbulho” (art. 1.210 do Código Civil). Assim, a tutela possessória
depende, em primeiro lugar, da prova da posse justa.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, “a
posse, para ser tutelada, não depende de título ou causa, uma vez
que se protege a posse formal. Igualmente, não depende de sua
duração, como se infere do art. 1.211 do Código Civil, nem da boa-fé
ou má-fé do possuidor. A boa-fé não é essencial para o uso das
ações possessórias. Basta que a posse seja justa.” (Direito Civil 2
Contratos em Espécie e Direito das Coisas, 2a edição, Editora
Saraiva, p. 418). O segundo requisito é a prova da ofensa perpetrada
(esbulho ou turbação) e a data em que ocorreu. Nas palavras do
emérito doutrinador mencionado, “o autor terá de descrever quais os
fatos que o estão molestando, cerceando o exercício da posse” (Op.
cit., p. 422).
Por último, cabe demonstrar a perda da posse
(no caso de ato espoliativo) ou de sua manutenção (no caso de ato
turbativo).
E na hipótese dos autos, os autores, ora
apelantes, vem em juízo pleitear a restituição de imóvel ao argumento
de comodato verbal, trazendo, no caso, prova da aquisição de direitos
possessórios dos cessionários Valter Lins de Vasconcelos e
Lucicleide M. Vasconcelos (fls. 33/35), em 06 de agosto de 2004,
mediante juntada de contrato com firmas reconhecidas à época e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
5
anuência da Imobiliária Mediterrâneo (fls. 236/238).
A ré, por seu turno, confessa a posse anterior
dos autores, ao alegar que deles obtiveram a doação da posse a título
gratuito.
Assim sendo, temos de um lado os autores,
que afirmam ter residido no imóvel por eles construído desde 2005 até
2016, momento em que saíram da residência e a cederam para a ré, a
título gratuito e por tempo indeterminado, por comodato verbal, mas
não restituído após notificação extrajudicial havida em março de 2017.
Do outro lado temos a ré, que afirma ter
recebido a posse do imóvel dos autores, a título gratuito para,
posteriormente, e de modo contraditório, afirmar que os autores
jamais tiveram a posse sobre o imóvel, pois a Igreja sempre teve a
posse mansa e pacífica do local. Enfim, que jamais praticou esbulho
algum.
Resta analisar, portanto, o conjunto probatório
existente nos autos e os depoimentos prestados pelas testemunhas
ouvidas.
E, nesse ponto específico, a prova dos autos
milita em favor da tese deduzida pelos autores. A de que teriam
adquirido o bem, erigido a construção de um imóvel com recursos
próprios e cedido o bem, verbalmente, a título gratuito, em comodato
verbal e não em doação, pelo que se segue.
Os depoimentos das testemunhas, no caso,
são claros e demonstram, de forma inequívoca, que anteriormente à
entrada da Igreja no local, já existia ali um imóvel que servia de
residência dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
6
Com efeito, à época da aquisição do imóvel,
em 2005, a Sra. Zeneide ficou sabendo que o então vigia, Sr. Edvan,
pretendia se desligar da função porque necessitava ganhar mais em
razão da compra de um imóvel, mas conseguiu mantê-lo em seus
quadros após aprovação de aumento de salário.
Já o pastor da Igreja, o Sr. Elias, teve contato
com o imóvel em comento no ano de 2016, quando o Sr. Edvan ali
não mais residia, mas afirmou que a Igreja pagou pelo local, muito
embora admita jamais ter visto a documentação que atesta a compra
e venda do local.
No mais, a testemunha se limitou a afirmar que
soube de fatos da Igreja ouvindo vizinhos não identificados nos autos,
bem como a afirmar que o autor tinha outro imóvel alugado para sua
residência, pago pela igreja, enquanto essa realizava algumas
reformas no local.
Em suma, nada soube dizer a respeito de
quem tinha a posse do local de 2005 até 2016.
A testemunha Sra. Tatiana, por seu turno, é
casada com a pessoa que intermediou o negócio realizado pelo Sr.
Edvan, em 2005, e soube afirmar que os autores compraram o local,
que já contava com uma pequena construção e passaram a residir no
local. E que quando a Igreja começou, soube dizer que os autores
moravam nos fundos, onde era a casa, e o Sr. Edvan era o pastor e a
Igreja ocupava a parte da frente do terreno.
O depoimento da Sra. Karen também confirma
que os autores moravam nos fundos do imóvel e, na frente, havia um
salão onde funcionava a Igreja, mas houve reforma para que a Igreja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
7
funcionasse na parte de baixo do imóvel e na parte superior
funcionasse a residência do Sr. Edvan, precisamente o quanto
narrado pelos autores na inicial.
Não passa despercebido, portanto, que os
autores sempre residiram no local, na qualidade de possuidores e
futuros proprietários da área. E foram eles, também, que autorizaram
a instalação de filial da Igreja no local, quando o autor, então
evangélico e pastor da Congregação, ficou como pessoa designada
pela Igreja como responsável pelo local.
Nada
mais
esperado,
portanto,
que
na
qualidade de proprietário do imóvel, ali residisse com sua família. E,
na qualidade de pastor, que as despesas com luz, gás e manutenção
do local fossem custeadas pela Igreja, pois para ela ele prestava um
serviço.
E nem se alegue, como alega a Igreja, que a
posse sobre o imóvel sempre foi mansa e pacífica, pois havendo
confluência de interesses das partes não havia mesmo que se falar
em turbação ou esbulho. Tudo indica que o uso do local ocorria com o
consentimento dos autores, havendo divergência em relação ao título
dessa ocupação, se na qualidade de comodatária ou de possuidora.
Pois bem, os documentos colacionados aos
autos pela ré demonstram que as contas estavam em nome de
Silvana Lindalva Rocha, com utilização do local para fim residencial
(fl. 113 ano de 2009, fls. 114 ano de 2014, fl. 146/148 Ano de
2016).
Já os únicos balanços mensais juntados a fls.
115/116, datados de abril de 2015 e janeiro de 2015, que tratam das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
8
entradas e saídas de recursos obtidos pela Igreja, vieram
desacompanhados dos comprovantes de compra dos respectivos
materiais de construção, sem esclarecimento sobre se foram usados
para conservação da coisa ou ampliação do imóvel.
E basta análise pormenorizada dos demais
documentos juntados para se constatar que datam de 2013 em diante,
vieram todos desacompanhados dos respectivos pagamentos e dos
respectivos balanços que identificariam tais despesas como
realizadas pela Igreja.
Com efeito, muitos deles sequer trazem a
Igreja como compradora e muitos estão assinados por Edvan ou pelo
pastor Edvan, não sendo possível precisar se trataram de despesas
dos autores ou da ré.
Nesse sentido, o documento de fls. 117/118,
que se encontra assinado por Edvan. O documento de fl. 119, por
exemplo, se refere à compra de lâmpadas em 2014, o de fl. 120, no
valor total de R$1.027,65 é compra de porcelanato, em 2014, com
identificação de Edvan como comprador. À fl. 121 há compra de
bateria, sem identificação de comprador, à fl. 122 temos compra feita
pelo pastor Edvan, com a informação de que não se encontrava paga.
Há compra de areia e cimento pela Igreja, em 21/04/14 (fl. 123),
compra de lâmpadas, fita isolante e bocal, pelo pastor Edvan (fl. 124 e
152 - duplicidade), compra de poucos tijolos e de cimento pelo pastor
Edvan (fl. 125), compra de areia e outros produtos, no valor de
R$134,50, pelo pastor Edvan, não paga (fl. 126), compra de areia e
cimento, em maio de 2014, no valor de R$220,00 e R$98,00
(fl.127/128), recibo de pagamento de parte da conta em 29/10/13, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
9
Pastor Edvan (fl. 153), compra de materiais sem identificação de data,
sem assinatura e sem qualquer identificação de pagamento (fl. 154),
nota de compra de 14/03/13 (fl. 155/156), compras não datadas (fls.
157/163)
Temos, ainda, compra de material também em
maio de 2014, no valor de R$101,80, sem observação de pagamento
e sem identificação do comprador (fl. 129), orçamento de tijolos, areia
e cimento, não assinado, sem data, sem identificação do solicitante e
sem observação de pagamento (fl. 130), pedido de luva e cotovelo,
datado de 18/07/14, sem identificação do vendedor, do solicitante,
com a observação pago, no valor de R$14,00 (fl. 131), recibo com
descrição de produtos, sem data, sem assinatura, sem identificação
do comprador, do vendedor e sem observação pago (fl 132), pedido
de tinta spray e lixa de ferro, com carimbo de pago, feita pela internet
sem identificação do comprador (fl. 133), compra de copos,
guardanapos colheres, embalagens (fls. 134, 143, 164, 165 e 202),
documento não assinado pelo prestador do serviço, de instalação de
dois Splits de ar, um Consul e um LG, em setembro de 2015, no valor
de R$1.000,00 no endereço do pastor Edivan (fl. 135), recibo de
caçamba de entulho assinada por Edvan (23/11/13 fl. 136), pedido
de espaçador, pago no valor de R$3,50, com inclusão de outros itens
(interruptor e parafuso) sem retificação do valor final, sem identificador
do comprador e sem data (fl. 137), despesas com combustível (fl.
138/142 de 2013 a 2016), cheque devolvido por insuficiência de
fundos, da autora para Kátia Cristina Ito (fl. 144), orçamento de bacia
+ armário, datado de 31/12/13, em nome do autor (fl. 145), pedido de
escada, não identificado o comprador e a data de aquisição, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
10
observação pago (fl. 149), recibo de pagamento de R$1.000,00 (fl.
150), datado de 02/03/16, em razão da devolução de cheque sem
fundo de R$700,00 (doc. fl. 144), com abatimento de R$300,00 da
conta da Igreja, compra de cimento e areia, pelo pastor para entrega
na Igreja, datado de 05/12/13 (fl. 151), compra de lâmpadas, bocal e
fita isolante (fl. 152), recibo de agosto de 2013 (fl. 166), balanços
mensais da sede, de janeiro a maio de 2014 a (fl. 167/171),
estacionamento (fl. 172), orçamento de broca em maio de 2014 (fl.
173), compra de materiais no valor de R$4.756,94, por Edvan (Pastor)
em 07/07/2015 (fl. 174/175) e em 10/07/15, no valor de R$318,50 (fl.
176), pedido de grade pelo Pastor Edvan, no valor de R$700,00, sem
menção a pagamento, em 11/02/14 (fl. 177), compra de tábuas e
outros materiais em 17/07/15 e 17/10/15, sem identificação do cliente
e sem indício de pagamento (fl. 178/179), compras não identificadas
no magazine luiza (fl. 180/185), compra de galão de água em
fevereiro de 2016 (fl. 186), compra de refrigerante e pão (fl. 187),
compra de uma lâmpada, sem identificação do cliente ou data (fl.
188), pedido de cola, no valor total de R$5,00, acrescido de tomada e
cantoneira, sem alteração do valor final, com observação pago, com
data rasurada e sem identificação de cliente (fl. 189), porta sanfonada,
datada de 15/02/14, em nome de Edvan (fl. 190), compra de afinador
(fl. 191), 7 caixas de baterias, no valor de R$17,50, sem identificação
de cliente, datada de 06/02/19 (fl. 192), disco de makita, datado de
24/11/15, sem identificação do vendedor, do comprador e sem
observação de pago (fl. 193), compra de tijolo, areia e cimento pela
Igreja, em 03/10/14, com observação pago (fl. 194), pedido de
masseira, em 06/06/15, sem identificação de comprador e vendedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
11
(fl. 195), compra de prego, datada de 02/08/15, sem identificação de
vendedor, comprador, com observação pago (fl. 196), compra de
disco de ferro por Airton, em 17/10/15, sem identificação de endereço
e vendedor (fl. 197), compra de disco de madeira e prego por Paulo,
em 24/10/15, sem identificação de endereço e vendedor (fl. 198),
compra de argamassa e outros materiais em 03/08/15, sem
identificação de comprador e endereço de entrega (fl. 199), recibo não
identificado de 2016 no valor de R$1,37 (fl. 200), recarga de cartucho,
de 08/03/14, sem identificação de cliente, endereço e anotação de
pagamento (fl. 201), pagamento de IPTU de 2016 (fls. 208/214),
registro de filial (registro e arquivamento de Ata da Assembleia Geral
de Instalação de Filial realizada em 26/02/2009 fls. 220/223), à Rua
Terezinha de Souza Silva (fl. 218), com termo de posse da diretoria à
fl. 224.
Pois
bem.
A
análise
exaustiva
da
documentação juntada pela ré permite concluir, portanto, que dos
documentos juntados, muitos não possuem identificação de cliente,
anotação ou comprovante de pagamento e muitos são relativos a
gastos com materiais de escritório, combustível e despesas outras
que não guardam relação com material de construção.
Quase todos datam de 2013 a 2016. Ou seja,
salvo uma ou outra conta de energia de 2009 em nome da autora, há
uma miríade de documentos que permitem concluir que a Igreja, não
obstante esteja no local desde 2008/2009, nada construiu ou edificou
ali até 2013.
Vinga, portanto, o argumento do coautor, de
que adquiriu direitos sobre o local e ali erigiu pequena construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
12
para o núcleo familiar, vindo, posteriormente a fazer outra construção,
de um salão na parte de baixo e a residência da família na parte de
cima, com cessão do uso do salão para a Igreja.
É o que se permite extrair, inclusive, da Ata da
Assembleia que abriu a Filial no imóvel sub judice, fl. 220, a saber, in
verbis: “(...) o Senhor Presidente solicitou apreciação, com referência
a instalação da uma filial, em Suzano
SP visto já contar com
elevado número de congregados da mesma fé e ordem, em um salão
locado por esta Igreja na referida Cidade. Efetuada apreciação do
item apresentado, esta Assembleia Geral aprovou por unanimidade,
ficando considerada instalada a filial da Igreja Evangélica Pentecostal
Vida com Deus situada à Rua Terezinha de Souza Silva no 1053,
Cidade Miguel Badra Suzano SP (...) Dirigente Regional: Edvan
Abilio da Rocha, residente a Rua Terezinha de Souza Silva no 1.053,
Cidade Miguel Badra Suzano SP (...).”.
Os documentos acima, além de oficiais, não
deixam dúvida sobre a existência de um salão locado pela Igreja em
Suzano e sobre a decisão de transformar o local em Filial, com a
entrega da gerência regional a Edvan Abílio da Rocha, que já residia
no imóvel.
A Ata de Assembleia em momento algum faz
menção a qualquer tipo de doação. Ao contrário, deixa a gerência da
filial com o pastor possuidor e residente no local, que ali permaneceu
até 2016.
E nem se alegue que a doação, no caso, foi
verbal, pois a própria Igreja, conforme consta da Ata de
Assembleia Geral Extraordinária de 2012, juntada a fls. 40/47, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
13
trata do Novo Estatuto, as filiais possuem livro onde são
lavrados escrituras e registros de bens móveis, imóveis e
semoventes (fl.43).
E não é só, pois, no parágrafo único do
artigo 23, faz expressa menção à necessidade de prova de
qualquer doação de móveis ou imóveis em favor da Igreja, com
registro no livro de patrimônio com assinatura do doador (fl. 46).
Assim sendo, há nos autos documentação
farta acerca do procedimento adotado pela própria Igreja em
caso de doações e nenhum registro há da doação afirmada.
E nem vingaria o argumento de que igual
previsão não existia no Estatuto antigo, porque a doação
efetivamente não se presume e deve ser provada pelo donatário,
principalmente ante a alegação de entrega de bem em comodato,
plenamente crível ante o conjunto probatório existente nos autos
e as peculiaridades do caso concreto.
O pagamento de impostos, conta de água, luz
e gastos com a conservação da coisa, ademais, não podem ser
invocados para demonstrar a posse ou mesmo a titularidade, pois em
se tratando de comodato, ficam mesmo a cargo da comodatária, que
sequer juntou fotos do local quando da constituição da filial até os dias
de hoje, para demonstrar as modificações por ela feitas.
O que tudo indica nos autos é que houve
gastos com a conservação da coisa, mas não necessariamente com
sua ampliação.
De se concluir, portanto, que a ré ocupava o
imóvel por força de autorização dos autores, o que corrobora com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004224-96.2017.8.26.0606 -Voto no 18.536
14
versão da existência do comodato e justifica a cessação do
pagamento de aluguel do salão, com a contrapartida de pagamento
das despesas com a manutenção e conservação do local, além dos
gastos residenciais do pastor e sua família, posto que proprietários do
local.
E por tudo que foi considerado acima, o
esbulho restou devidamente caracterizado, ante o não atendimento da
notificação para desocupação, havida em março de 2017, única
exigência que, no caso de comodato por prazo indeterminado se
impõe cumprida, antes da reintegração.
Assim, verificada a ocorrência de esbulho, os
autores têm direito à reintegração na posse do imóvel, autorizada,
obviamente, a retirada, pela Igreja, dos seus bens móveis existentes
no local.
É o que basta, portanto, para a reforma da r.
sentença.
Sucumbente,
a
ré
fica
condenada
ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator